Tribunal: TJSP
Processo: 0066752-28.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0066752-28.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE, são embargados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS e JOÃO ROBORTELLA NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 0066752-28.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.232 - O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0066752-28.2012.8.26.0100/50000
VOTO No 28.232
EMBARGANTE: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E
CARGAS DA REGIÃO SUDESTE
EMBARGDOS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS E JOÃO ROBORTELLA
NETO
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA
MM. JUÍZA DE DIREITO: CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS.
1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por TRANSCOOPER (COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS
E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE) ao V. Acórdão de fls. 952/965, sob
a alegação de vícios de omissão e contradição. Aduz a embargante que
os precedentes mencionados no acórdão para o embasamento da
manutenção do valor indenizatório não se prestam para tal finalidade,
pois retratam situações mais gravosas do que a que ocorreu com a
autora, ora embargada, que não enfrentou diversos procedimentos
cirúrgicos e não demonstrou quais foram as repercussões do acidente
na esfera da sua vida cotidiana. Salienta que o acórdão foi omisso no
exame da inexistência da prova oral ou pericial, e não motivou de
modo adequado a confirmação do valor arbitrado em 1o grau de
jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 0066752-28.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.232 - O
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, pois, ao contrário do alegado, não se verifica omissão ou
contradição no acórdão.
Não obstante os embargos de declaração se
destinem ao aperfeiçoamento dos atos do Magistrado, não se divisa na
decisão embargada vício passível de correção, sendo certo que a
Turma Julgadora examinou de forma clara e coerente todos os
fundamentos devolvidos ao conhecimento do Tribunal na interposição
do recurso de apelação e correspondentes contrarrazões para chegar ao
resultado expresso no dispositivo do Acórdão impugnado.
A análise do dano moral exige que o
magistrado se oriente por parâmetro estimativo prudencial, de maior
complexidade, haja vista não ser factível precisar, com exatidão, o valor
da honra, do bem estar, do bom nome ou da dor que aflige a pessoa
humana.
Uma vez que a legislação pátria não apresenta
critérios objetivos a serem adotados para a fixação de quantia
reparatória para o dano extrapatrimonial, a doutrina e a jurisprudência
apontam para a necessidade de ponderação das finalidades que
norteiam o instituto, devendo o valor estipulado atender à função
satisfativa de ressarcir o ofendido pelo abalo sofrido, bem como à
função pedagógica de desestimular a reiteração dos atos ensejadores do
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 0066752-28.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.232 - O
O valor da indenização, portanto, não é
tarifado, de modo que a citação de precedentes desta Câmara com
valores indenizatórios entre R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00 serve apenas
como parâmetro na fixação do quantum, não se podendo olvidar que
cada julgamento se baliza pelas suas peculiaridades próprias, que
devem ser consideradas.
No caso concreto, como fundamentado no
acórdão, considerando que a autora sofreu lesão à sua integridade
física, e em razão de ter-se submetido a procedimento invasivo para a
recuperação das suas funcionalidades motoras, cujo cenário se agrava
considerando a avançada idade da autora e os riscos inerentes ao
procedimente cirúrgico, tudo isso foi sopesado e concorreu à
manutenção do valor reparatório de R$ 20.000,00. O infortúnio
sofrido, obviamente, também é realçado pelos transtornos que passou a
autora pelos traumas sofridos, o indubitável abalo psicológico, até
mesmo com o período que levou para a recuperação, ainda que não
tenha sido demasiadamente extenso.
Tais fatos são todos incontroversos nos autos,
de modo que, independentemente da produção da prova oral ou
pericial, foi possível verificar a severidade das lesões sofridas pela
autora e o impacto que sofreu na esfera dos direitos da personalidade.
O valor arbitrado é muito usado em
indenizações de padecimento moral decorrente de inscrição em
cadastros de proteção ao crédito, ou seja, em hipótese de muito menor
gravidade, pois aqui se trata de lesão à integridade corporal da pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 0066752-28.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.232 - O
Assim, nada cabe integrar.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não se
pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal
de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração
para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99,
p. 169).
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe.
* * *
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator